Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AO FILHO DOS AUTORES. ÓBITO DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atual legislação processual civil continua a atribuir ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que, em princípio, lhe convier. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC.
1.1. Embora se trate de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora no caso de revelia do demandado, tal presunção somente pode ser elidida se os autos apresentarem documentos capazes de infirmar tal circunstância.
1.2. No caso, além de o requerido não ter ofertado contestação, deixou de especificar as provas que desejava produzir, quando instado a tanto. Há que se observar que, em especial a prova pericial exige a apresentação de quesitos a serem elucidados pelo experto e, na hipótese, não houve sequer o pedido de produção da prova dessa natureza.
1.3. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a averiguação das nulidades deve ser efetuada com temperamentos, especialmente quando se vislumbra que a parte aguardou para suscitar o vício em momento em que lhe fosse mais conveniente, como no caso. Tal hipótese configura a denominada nulidade “de algibeira” ou “de bolso”.
2. A responsabilidade do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Todavia, se o hipotético erro atribuído pela paciente deriva da imperícia/imprudência/negligência imputada ao profissional com grau de subordinação ao hospital, como é o caso dos autos, e não de falha havida no serviço específico deste último, a responsabilidade do nosocômio, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Precedentes STJ e TJDFT.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
3.1. Na espécie, o dano moral é evidente, pois o transtorno vivenciado pelos autores – de falecimento de seu filho de 4 anos, portador de síndrome de Down, que atravessou diversas intercorrências médicas sérias ao longo de 8 (oito) dias consecutivos - ultrapassa a esfera do mero dissabor decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição hospitalar) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). No caso, o valor se mostra escorreito e em acordo com tais princípios e finalidades.
5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida.